Tribunal: TJSP
Processo: 1000576-52.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n. 0015562-85.2014.8.26.0269 – Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2010 e ISSQN dos exercícios de 2011 e 2012 – Atividade bancária – Incidência do imposto sobre serviços indicados na Lista Anexa da LC n. 116/03 – Pedido para juntada do procedimento administrativo ignorado – Inércia da Fazenda Pública – Cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n. 0015562-85.2014.8.26.0269 – Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2010 e ISSQN dos exercícios de 2011 e 2012 – Atividade bancária – Incidência do imposto sobre serviços indicados na Lista Anexa da LC n. 116/03 – Pedido para juntada do procedimento administrativo ignorado – Inércia da Fazenda Pública – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000576-52.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000576-52.2017.8.26.0269 -Voto no
2
Voto no 19854
Apelação Cível Digital no 1000576-52.2017.8.26.0269
Apelante: ITAÚ UNIBANCO S/A.
Apelado: MUNICÍPIO DE ITAPETININGA.
Comarca: ITAPETININGA.
APELAÇÃO Embargos à Execução opostos à Execução
Fiscal n. 0015562-85.2014.8.26.0269 Taxa de Licença e
Funcionamento do exercício de 2010 e ISSQN dos exercícios
de 2011 e 2012 Atividade bancária Incidência do imposto
sobre serviços indicados na Lista Anexa da LC n. 116/03
Pedido para juntada do procedimento administrativo ignorado
Inércia da Fazenda Pública
Cerceamento de defesa

Ocorrência Sentença anulada Recurso provido.
Apelação interposta pelo BANCO ITAÚ S/A
contra sentença de pg. 86/88 que julgou improcedente os embargos à
execução nos termos: “Diante do exposto e considerando o mais que dos autos
consta, julgo improcedentes os embargos e condeno o embargante ao
pagamento da verba honorária que fixo em 20% do valor atribuído à causa,
devidamente atualizado. A verba de sucumbência deve ser acrescida do débito
principal e perseguida nos próprios autos da execução, a teor do Art. 85, § 13,
do Código de Processo Civil.”
Opôs a instituição financeira contra a decisão
embargos declaratórios (pg. 93/99), rejeitados por decisão de pg. 111.
Em razões de apelação (pg. 116/146) a
Embargante, ora Apelante, pretende seja reconhecida a nulidade da Certidão
da Dívida ou, alternativamente, a anulação da sentença por cerceamento de
defesa, determinando-se o retorno dos autos à Primeira Instância, a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000576-52.2017.8.26.0269 -Voto no
3
seja aberto prazo para a produção de provas pelas partes, fundamentando a
maior parte das razões de apelo nos vícios existentes na CDA os quais,
entende, a tornam nula. Argumenta que na exordial, embora as razões
expostas referente à nulidade da CDA, requereu a juntada do procedimento
administrativo aos autos, fato este ignorado pelo d. Juiz e silente a Fazenda
embargada. Afirma que não foi aberta oportunidade para apresentação /
requerimento de provas, caracterizado o cerceamento de defesa ao seu
entendimento. Trouxe jurisprudência recente desta Corte sobre a questão da
nulidade da CDA em razão do não preenchimento dos requisitos elencados no
art. 202 do CTN, bem como argumentou sobre a não abertura oportunidade
para requerer perícia técnica, onde ficaria esclarecido se a atividade realizada
sobre a qual fez-se incidir a cobrança é, na realidade, serviço considerado
tributável ou mera atividade-meio, para garantia de completa defesa.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata o presente caso de Embargos à
Execução oposto por BANCO ITAÚ S/A à Execução Fiscal que lhe é movida
pelo
MUNICÍPIO
DE
ITAPETININGA,
processo
n.
0015562-85.2014.8.26.0269, para cobrança de ISSQN dos exercícios de 2001
e 2012 e Taxa de Licença e Fiscalização do exercício de 2010.
Enfatizou a instituição financeira, desde o
início, sobre a questão da 'nulidade da Certidão da Dívida Ativa', porque, ao
seu entender, contém vícios insanáveis que a tornam nula ab initio, tendo
apontado claramente na exordial os requisitos faltantes na Certidão e, assim, o
desatendimento aos requisitos necessários dispostos no art. 202 do Código
Tributário Nacional.
Confere-se do item 5 da exordial o pedido para
providências à apresentação do procedimento administrativo: “5. ser
determinada a apresentação do Processo Administrativo que originou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000576-52.2017.8.26.0269 -Voto no
4
presente Execução Fiscal, sob pena de ofensa ao devido processo legal e nos
termos do art. 41 da Lei no 6.830/80”, não atendido.
Tendo a fundamentação da decisão lastreada
na falta de comprovação do alegado na peça inicial
impropriedade dos
lançamentos (pg. 87), caberia, antes da decisão, a determinação da juntada ou
apresentação do procedimento administrativo que deu origem à cobrança.
Não cabe à Fazenda Municipal a alegação de
que a prova não foi requerida, posto que ao Embargante não foi dada
oportunidade de requere-la, observando, ainda, que não aberto o direito de
resposta à impugnação, passando-se diretamente ao julgamento.
Poderia a Fazenda Municipal, em visão geral
da ação, ter encaminhado os autos do procedimento administrativo
correspondente para apreciação, o que, certamente, faria contraponto às
alegações da instituição.
Destarte, caracterizado o cerceamento de
defesa, anulo a sentença de primeiro grau com determinação de remessa dos
autos a primeira instância.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de instituição financeira.
FORTES MUNIZ
Relator